Tribunal: TJDFT
Processo: 0723697-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. COMPROMISSO DE NÃO MUDAR DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR AO JUÍZO. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O descumprimento da obrigação de manter endereço atualizado nos autos caracteriza risco à aplicação da lei penal.
2. A Oficiala de Justiça compareceu ao endereço fornecido, às 18h30min, e não encontrou o paciente, recebendo a informação da genitora deste de que ele havia mudado de endereço, o que violou o compromisso assumido quando do deferimento da liberdade provisória, não restando configurado constrangimento ilegal pela decretação da prisão preventiva.
3. Ademais, trata-se de paciente reincidente em crime de tráfico de drogas e a representação pela prisão preventiva realizada pela autoridade policial indica seu envolvimento habitual com o tráfico de drogas, de modo que o descumprimento da obrigação de manter o endereço atualizado demonstra não só risco à aplicação da lei penal, mas também à garantira da ordem pública.
4. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.